Tribunal: TJSP
Processo: 1008118-95.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Alegação de erro praticado em tratamento odontológico, que teria causado à autora danos materiais, morais e estéticos que pretende ver ressarcidos – Procedência em parte – Apelação interposta pela parte ré que não foi conhecida em razão de deserção – Recurso adesivo da autora igualmente não conhecido, conforme prescreve o artigo 997, § 2o, III, do CPC, vez que

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Alegação de erro praticado em tratamento odontológico, que teria causado à autora danos materiais, morais e estéticos que pretende ver ressarcidos – Procedência em parte – Apelação interposta pela parte ré que não foi conhecida em razão de deserção – Recurso adesivo da autora igualmente não conhecido, conforme prescreve o artigo 997, § 2o, III, do CPC, vez que inadmissível o recurso principal.

Recurso dos réus não conhecido, julgando prejudicado o adesivo interposto pela autora.